Tribunal: STF
Processo: RE 1311899
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL. REAJUSTE ANUAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL N. 21.710/2015. PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI N. 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.309.924-RG. TEMA 1.134. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Recurso Inominado Cível n. 5014202-84.2020.8.13.0024, da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL CONSIDERANDO O VENCIMENTO BÁSICO. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO EM LEI LOCAL. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8).
    2. Minas Gerais alega contrariados o art. 1º, o inc. LV do art. 5º, os arts. 18 e 25, os incs. X e XIII do art. 37, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. I do art. 63 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de “violação ao princípio do contraditório e da ausência de fundamentação” (fl. 2, e-doc. 11).
    Sustenta “trata(r)-se de ação ordinária proposta com o intuito de receber as diferenças devidas entre janeiro e março de 2016 por força de reajuste previsto em lei estadual inconstitucional” (fl. 2, e-doc. 11).
    Argumenta que “a sentença condenou o Estado ao pagamento dos reajustes de janeiro a março de 2016. Toda a tese de defesa articulada pelo Estado é sobre a inconstitucionalidade da norma estadual. Contudo, a sentença não declinou uma linha a enfrentar os argumentos contidos na contestação” (fl. 5, e-doc. 11).
     Pontua “que a Lei estadual nº 21.710/2017 teve origem em projeto de iniciativa do Executivo estadual, qual seja o Projeto de Lei nº 1.504/2015 (…) O texto original garantia a observância do piso nacional para a fixação dos vencimentos iniciais dos cargos de Professor, Especialista e Analista Educacional/Inspetor Escolar, em harmonia com o art. 2º, § 2º, da Lei federal nº 11.738/2008 que estabelece o piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, entendidos esses como servidores ‘que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência’” (fls. 8-9, e-doc. 11).
    Salienta que “o texto gerado no Substitutivo nº 2 obriga o Poder Executivo a pagar o valor do piso nacional (fixado pelo MEC) a todas as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, ampliando indevidamente o leque de beneficiários. E – o que é pior –, através do parágrafo único impõe um reajuste para todos de acordo com a atualização do piso salarial nacional, na periodicidade definida na lei federal” (fl. 9, e-doc. 11).
    Ressalta “que o texto original não impunha a obrigatoriedade de se reajustar o valor dos vencimentos iniciais e do abono incorporável de que trata o art. 8º com os mesmos índices da atualização do piso nacional, desde que, evidentemente, se pagasse aos profissionais da educação o mínimo previsto na norma nacional (e somente para os servidores nela contemplados)” (fls. 9-10, e-doc. 11).
    Assevera que “a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados” (fl. 10, e-doc. 11).
    Reforça que “o percentual aplicado anualmente pelo MEC na atualização do piso nacional não obriga estados e municípios a reajustarem automaticamente, no mesmo índice e periodicidade, os vencimentos básicos de seus servidores” (fl. 13, e-doc. 11).
    Aponta que “o artigo 3º da Lei 21.710/2015 incide em vício de inconstitucionalidade formal por infração aos artigos 61, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’ e 63, I, da Constituição Federal posto que, originados em emenda parlamentar, garantem a um só tempo aumento de vencimentos a todos os integrantes das carreiras da educação básica do Poder executivo e, de forma automática, o reajuste dos vencimentos básicos também de todos os servidores da carreira, temas de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual” (fls. 13-14, e-doc. 11).
    Pede seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassada a r. decisão recorrida e determinar a remessa dos autos a instância de origem, para a completa prestação jurisdicional; sucessivamente, que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência” (fl. 21, e-doc. 11).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 20.1.2021 (e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    6. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem decidiu:
    “A parte recorrida é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Estado e, conforme restou decidido no julgamento da ADI 4167, é constitucional a norma geral federal (Lei Federal n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global, apreendendo ser a União competente para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica. 
    (…) cumpre ressaltar que no julgamento do REsp 1426210/RS, pela Corte Especial, foi fixada a tese de que a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. 
    (…) a Lei Estadual nº 21.710, de 2015 dispõe em seu artigo 3º, que os valores dos vencimentos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica serão reajustados por lei específica em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica; bem como prevê, no parágrafo único do mesmo dispositivo, que os reajustes ocorrem na mesma periodicidade prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008. 
    Destarte, restou comprovado que em 2016 houve reajustes dos vencimentos dos servidores estaduais da educação básica, mas não foram pagas as diferenças relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março desse mesmo ano; assim não há se falar em violação de poderes ou vício legislativo, uma vez que a aplicação da lei local, que determina o reajuste na mesma periodicidade prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008, é de observância obrigatória” (fl. 3, e-doc. 8). 
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.924-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.134, este Supremo Tribunal reconheceu inexistente repercussão geral na controvérsia e fixou a tese de “a) Possibilidade de reajuste de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, previsto pelo artigo 3º da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, com base nas atualizações do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica (Lei Federal 11.738/2008); b) abrangência das alterações efetuadas no projeto de reajuste salarial, pela Assembleia Legislativa e c) periodicidade a ser considerada nas atualizações” (DJe 13.4.2021). Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    9. Tampouco prospera o recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois insuficiente ter o Tribunal de origem aplicado a lei estadual vigente contestada “em face desta Constituição”, não acolhendo a tese da parte, pelo que não se configura a situação prevista na norma constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 102, III, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ausente o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional evocado, ante a inexistência de declaração de validade de lei ou ato de governo local, impõe-se a negativa de seguimento, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE n. 870.577-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela ré inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.040.185-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora